Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-02.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. AUSENTE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. BENS QUE GUARNECIAM O LAR DO CASAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM.
1. A controvérsia recursal se resume à possibilidade de partilha dos bens que guarnecem a antiga residência das partes, por terem sido adquiridos na constância da união, e do suposto valor recebido pela venda de uma chácara
2. Verifica-se dos autos que não há escritura pública de compra e venda, e o respectivo registro imobiliário, recibos, ou qualquer outro documento que comprove a titularidade do bem imóvel ou até mesmo a existência da suposta venda relatada.
3. Na hipótese, a prova oral é despida de utilidade para a comprovação do negócio jurídico, podendo ser admitida como subsidiária ou complementar da prova por escrito (art. 227 do Código Civil).
4. Sobre a partilha dos bens móveis arrolados pelo apelante, que guarnecem a residência da apelada, não houve oposição da parte contrária, que apenas requereu a arrolamento e avaliação dos bens por oficial de justiça. Outrossim, o tempo de relacionamento e as circunstâncias apresentadas nos autos conduzem ao entendimento de que os bens foram adquiridos em face das necessidades pessoais da família, razão pela qual os móveis e eletrodomésticos listados na contestação e não impugnados pela autora devem ser incluídos na partilha.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.